Tribunal: TJDFT
Processo: 0752490-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752490-88.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILTON LOPES DE ALMEIDA IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KLEBES REZENDE DA CUNHA em favor de AILTON LOPES DE ALMEIDA SILVA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 22194561 – págs. 14-18). O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e durante a audiência de custódia, realizada no dia 19/10/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente é tecnicamente primário, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. E, em caso de eventual condenação, seria beneficiado com o instituto do tráfico privilegiado, estabelecido no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Sustenta ainda que a manutenção da prisão cautelar é desproporcional, porquanto “em caso de condenação a pena dificilmente resultará em cumprimento de pena em regime fechado ou mesmo semiaberto”. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 17/10/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juízo do NAC, nos seguintes termos (id 22194561 – págs. 14-18): Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de AILTON LOPES DE ALMEIDA (filho(a) de Helio Lisboa de Almeida e Osvanilda da Silva Lopes, nascido em 05/12/1993) - preso pela prática, em tese, do delito tipificado no referente ao inquérito policial art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 no 1710/2020 – 06a Delegacia de Polícia 7469/2020 – 06a Delegacia de Polícia , ocorrência policial no , processo no 0005273-87.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do DF. (...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de quaestio. ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 300 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva AILTON LOPES DE ALMEIDA ( a prisão em flagrante de filho(a) de Helio Lisboa de Almeida e Osvanilda da Silva Lopes, nascido em 05/12/1993) com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) Ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF manteve a prisão preventiva do paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos (id 22194560 – págs. 8-9): Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Verifica-se que não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo NAC. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de mais de 300 gramas de maconha. Salientou-se que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva (ID 74910404). Portanto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar. Ressalto que o fato de o acusado ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o acusado faz do crime seu estilo de vida. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de AILTON LOPES DE ALMEIDA. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendida. Conforme consignado no Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico, foram apreendidas diversas porções de maconha, perfazendo massa líquida de aproximadamente 321g (trezentos e vinte e um gramas). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador